Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Oficie-se com urgência a Superintendência de Gestão de Pessoas da CAESB- Companhia de Saneamento Ambiental do DF, para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre os documentos de Id n.o 15778532 e 15778550, e, uma vez confirmado o excesso, informe como serão os descontos futuros, decotando-se os valores excedentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil). Intime-se.